Tribunal: STF
Processo: HC 248632
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E REAFIRMADA POR REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO. ESTUPRO. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. SÚMULA N. 608 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.11.2024, por Maria Cristina Scatamacchia, advogada, em benefício de R A P, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 891.549/SP, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



O caso



    2. Consta do processo que o paciente foi condenado, na Ação Penal n. 1500256-73.2019.8.26.0624, em 25.3.2020, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Tatuí/SP às penas de vinte e um anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no caput do art. 217-A c/c o inc. II do art. 226, na forma do art. 71, todos do Código Penal (estupro de vulnerável majorado em continuidade delitiva). Concedido o direito de recorrer em liberdade e determinada a suspensão de exercer “qualquer atividade atrelada ao magistério de criança ou adolescente”. Na sentença, também foi declarada a extinção da punibilidade dos fatos ocorridos até 7.9.1999, em razão da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento no inc. IV do art. 107 do Código Penal (fls. 42, e-doc. 2). 



    3. Em 7.10.2020, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação da defesa, mantendo os fundamentos da sentença condenatória. Tem-se na ementa do julgado:



    “Apelação Criminal – Sentença condenatória pelo art. 217-A, caput, c.c. art. 226, inciso II, na forma do art. 71, do todos Código Penal – r. sentença que determinou a suspensão do réu de qualquer atividade atrelada ao magistério de criança ou adolescente, na forma do art. 319, inciso VI, do Código de Processo Penal  – r. sentença que declarou extinta a punibilidade dos fatos ocorridos até 07 de setembro de 1999, em razão da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento no art. 107, inciso IV, do Código Penal. 



    (...) Recurso defensivo que pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade do depoimento de testemunha que estaria impedido de depor. Ainda, em preliminar, requer a ‘anulação em parte do processado, a partir da apresentação da Resposta à Acusação apresentada pelo Apelante’ diante da juntada de novos documentos pela defesa após a fase instrutória (fls. 266/269). Por fim, pleiteia a nulidade da r. decisão que recebeu a denúncia, ante a inexistência de justa causa. No mérito, busca a absolvição, por fragilidade probatória ou por quaisquer das outras hipóteses previstas no art. 386, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena. 



    (...) Mérito – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Art. 217-A, do Código Penal – Réu que negou as acusações – Apresentou versão no sentido de que a vítima e os familiares dela inventaram os fatos, lhe acusando injustamente, diante da acusação feita pela família do interrogando, contra a prática de crime sexual praticada por um parente da família da vítima (irmão da vítima, de prenome ‘Pedro’, e que cometeu suicídio), que a ofendida gostava muito. Ainda, relatou que a testemunha Vagner o acusou em conluio com a família da vítima, principalmente por questões relacionadas à dinheiro, em razão de desavenças passadas entre a referida testemunha e o interrogando – negativa que não prospera – versões apresentadas pela ofendida, tanto em sede policial como em Juízo, foram firmes e coesas no sentido de que o réu praticou os crimes narrados na exordial acusatória – palavras da vítima que merecem credibilidade – crime usualmente praticado de forma clandestina – ato libidinoso diverso da cojunção carnal, que nem sempre deixa vestígios, o que não afasta a materialidade do delito, eis que passível de prova por outras vias – precedentes – narrativas das vítimas que encontram respaldo nas versões apresentadas pelas testemunhas em comum – testemunhas arroladas pela defesa que não presenciaram os fatos, de modo que se limitaram a tecer considerações a respeito da personalidade o réu, sua boa reputação e a ausência de elementos que indicassem eventual prática criminosa – Aduziram que as acusações por parte da vítima, dos familiares e demais testemunhas, são inverídicas. Apresentaram relatos no sentido de que há uma conspiração contra o acusado, que visa incriminá-lo injustamente: sob o argumento de que as pessoas que o acusam, querem se vingar dele – conjunto probatório não deixa dúvidas de que o réu praticou delito de estupro, ao longo de anos, contra a ofendida Thalita – versões relativas às divergências patrimoniais o provenientes do rompimento do vínculo da testemunha Vagner com a Igreja que não foram comprovadas, e tão pouco justificariam acusações graves como as narradas pela vítima – versões incrédulas no sentido de que a ofendida e seus familiares buscariam isentar o irmã da vítima, já falecido pelo cometimento de suicídio, das acusações de abusos sexuais contra a testemunha Bianca, filha do réu. 



    Causa de aumento prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal, devidamente reconhecida – réu era tio da ofendida. Continuidade delitiva devidamente reconhecida – crime se repetiu entre 08 de setembro de 1999 até agosto de 2005, nas mesmas circunstâncias de tempo, espaço e maneira de execução – De rigor a condenação. 



    (...) Continuidade delitiva devidamente reconhecida, exasperando-se a pena – Pleito do Assistente de Acusação de maior fração de exasperação, incabível diante da não aferição do número de atos praticados – fração de exasperação mantida. 



    Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional de seu cumprimento. Ausência de amparo legal. 



    Regime inicial fechado mantido, eis que justificado e por ser o mais adequado. 



    Preliminares rejeitadas. 



    Recursos desprovidos. 



    Mandado de prisão a ser expedido, oportunamente” (fls. 51-53, e-doc. 2). 



    A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 19.2.2021 (fl. 2, e-doc. 2).



    4. A defesa ajuizou a Revisão Criminal n. 2097902-16.2023.8.26.0000, julgada improcedente pelo Quinto Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 30.6.2023. Esta a ementa do acórdão:



    “REVISÃO CRIMINAL – Estupro de vulnerável majorado em continuidade delitiva – Artigo 217-A, caput, e.e. art. 226, inciso II. na forma do artigo 71, todos do Código Penal – Alegação de nulidade no processo-crime que condenou o peticionário – Inocorrência – Nulidade não caracterizada – Quanto ao mérito, diante de ausência de fatos novos, é caso de não conhecimento – AÇÃO REVISIONAL NÃO CONHECIDA EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA JULGADA IMPROCEDENTE” (fl. 101, e-doc. 2).



    5. Contra o acórdão prolatado na Revisão Criminal n. 2097902-16.2023.8.26.0000, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 891.549/SP, não conhecido, em 15.5.2024, pela Relatora, Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 3). A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior, que, em 3.9.2024, não conheceu do agravo regimental interposto: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 
ATR. 217-A, CAPUT C/C ART 226, INCISO II, NA FORMA DO ARTIGO 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTRA A SOBRINHA. VÍTIMA QUE TINHA ENTRE 5 E 9 ANOS DE IDADE, PERÍODO EM QUE O CRIME FOI PRATICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE QUE CULMINOU NA CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE. INOCORRÊNCIA. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 182/ST J, que considera inviável o conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. No caso em apreço, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência. 



    2. Agravo regimental não conhecido” (fl. 10, e-doc. 4). 



    6. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante sustenta ser o caso de “reconhecimento da decadência do direito de representação da vítima e a consequente nulidade do processo” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Argumenta que “os fatos delituosos imputados ao paciente teriam ocorrido no período em que a vítima tinha aproximadamente entre 5 e 11 anos de idade, mas ela manteve em segredo até os 25 anos de idade os abusos a que fora submetida (Doe. 2, fls. 352; Doe. 3, fls. 561, 562, 569, 576). A denúncia foi recebida em 06.09.2019 (Doe. 2, fls. 337, 344), 14 anos após o derradeiro evento delituoso. Os delitos ocorreram antes das mudanças legislativas inseridas pela Lei 12.015/2009, sendo evidente, portanto, como bem o demonstram os autos, que a representação apresentada pela vítima padece do vício da extemporaneidade” 
(fl. 3, e-doc. 1). 



    Assevera que o Tribunal estadual “julgou improcedente o pedido revisional, invocando equivocadamente a incidência da Súmula 608 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Afirma que a “hipótese em debate é a de nulidade processual manifesta e insanável devida à ilegitimidade de parte, tese alicerçada por devida documentação comprobatória apensa ao ‘writ’. A constatação da absoluta falta de condição de procedibilidade da ação penal e da consequente ilegalidade da prisão do paciente não demanda dilação probatória e dispensa qualquer exame aprofundado, interpretativo ou analítico, da prova apresentada, que é absolutamente inequívoca e extreme de dúvidas” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Defende a existência de flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício, nos termos do inc. LXVIII do art. 5º da Constituição da República e do art. 647-A e § 2º do art. 654 do Código de Processo Penal (fl. 6, e-doc. 1). 



    Este o pedido:



    “Ante o exposto, requer o paciente, mui respeitosamente, seja conhecida e concedida esta ordem de habeas corpus, a fim de que seja cassado o v. Acórdão impugnado e se determine que o eminente Colegiado da Quinta Turma do egrégio Superior Tribunal de Justiça reaprecie e conheça a ordem de habeas corpus n. 891.549-SP, julgando o mérito do pedido formulado no ‘writ’” (fl. 6, e-doc. 1).



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Busca-se, nesta ação, seja determinada à Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça a análise do mérito do Habeas Corpus 
n. 891.549/SP, decisão objeto do presente habeas corpus. Alega-se flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício, pretendendo a defesa a nulidade da condenação transitada em julgado, em 19.2.2021, imposta ao paciente, pela prática do delito de estupro de vulnerável majorado, em continuidade delitiva. Ressalta-se a ocorrência da decadência do direito de representação da vítima. O pedido de revisão criminal proposto pela defesa foi julgado improcedente. 



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de ser inviável utilizar habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, especialmente quando revista e confirmada a condenação em ação revisional própria. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. AMEAÇA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 235.981-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR A ESTA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A condenação imposta à parte agravante transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. 
II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo interno a que se nega provimento” (HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2021).



    9. Há ainda outros óbices processuais ao prosseguimento da impetração. 



    10. Para acolher o pedido de defesa da alegada ocorrência de decadência do direito de representação da vítima, com a consequente nulidade da condenação transitada em julgado, seria necessário infirmar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual mantida decisão monocrática pela qual não foi sequer conhecido o Habeas Corpus 
n. 891.549/SP, aplicando-se à espécie a Súmula n. 182 daquele Tribunal Superior (e-doc. 3 e fl. 12, e-doc. 4). 



    As questões cuja revisão aqui se busca, referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO DA PRODUÇÃO DE PROVA PELO JUÍZO DE ORIGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 246.644-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, Dje 8.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO 
NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.271-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTORSÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 
1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’). 2. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 
3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. 4. Alcançar conclusão diversa quanto à caracterização do delito pelo qual o paciente foi condenado demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 5. Na linha de precedentes de ambas as Turmas desta Corte, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, na via do habeas corpus, os pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de competência de outros tribunais, por se tratar de questão alheia à tutela da liberdade de locomoção. 6. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não se verifica na espécie. 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 237.996-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 16.10.2024).



    11. Ao prolatar o acórdão objeto desta impetração, no Habeas Corpus n. 891.549/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não analisou o pretendido pleito de extinção da punibilidade do paciente pelo reconhecimento da decadência do direito de representação da vítima. Confiram-se o voto da Relatora, Ministra Daniela Teixeira: 



    “O agravo regimental é tempestivo. 



    No entanto, não constato elementos suficientes para reconsiderar o julgamento monocrático, ou prover o presente recurso, uma vez que a decisão agravada assim dispôs (e-STJ fls.130/131): 



    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal. 



    Veja-se:



    ‘O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício’ (AgRg no HC n. 895. 777/PR, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21412024, DJe de 8/412024).



    (...) O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no seu julgamento. 



    A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2°, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade. 



    Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024.



    Outrossim, a hipótese atrai a incidência da Súmula nº 182/STJ, que considera inviável o conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. No caso em apreço, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, apenas foram reiterados os fundamentos trazidos no writ, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência. 



    É assente nesta Corte que ‘não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu conteúdo, ou a insistência no mérito da controvérsia’ (AgRg no AREsp n. 2.463.052/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). 



    No mesmo sentido: 



    (...) Ante o exposto, não conheço do agravo regimental” 
(fls. 13-15, e-doc. 4). 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela óbvia supressão de instância. Assim, por exemplo: 



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA 
AMODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016). 



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 



    12. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    13. Na espécie em foco, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia que autorizasse concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que o paciente foi condenado, em 25.3.2020, às penas de vinte e um anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de estupro de vulnerável, contra a sua sobrinha, em continuidade delitiva. Constou na sentença condenatória:



    “Trata-se de AÇÃO PENAL PÚBLICA, processada pelo procedimento comum, pelo rito ordinário, proposta pelo MINSITÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, em face do réu [R A P], devidamente qualificado nos autos, o qual foi denunciado e processado como incurso no art. 213 e artigo 214 do Código Penal (ambos com redação anterior à Lei 12.015/09) 
e.e. art. 226, inciso II, também do Código Penal e na forma do artigo 71 do mesmo Diploma Legal, eis que: l) durante o período compreendido entre o ano de 1997 a agosto de 2005, nesta Cidade e Comarca de Tatuí, por inúmeras vezes, constrangeu [T P C], mediante violência, a praticar e permitir que com ela se praticasse 
ato libidinoso diverso da conjunção carnal; e 2) nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, por inúmeras vezes, constrangeu [T P C] à conjunção carnal, mediante violência. 



    Segundo consta da exordial, [R A P] é tio de [T P C], eis que casado com [J P A P], irmã da mãe da vítima.



    Em razão do convívio que emanava de seus respectivos núcleos familiares, a vítima frequentava a casa do investigado com frequência, inclusive ficava sob 



    No ano de 1997, [R A P] deu início aos abusos sexuais contra a vítima que, na época, contava com apenas três anos de idade. 



    Assim é que, aproveitando-se dos momentos em que ficava a sós com a infante, o réu segurava fortemente os braços dela, tocava em seu corpo e manipulava sua vagina, tudo para satisfazer sua própria lascívia. 



    Os abusos sexuais que inicialmente se limitaram à prática de atos libidinosos, se intensificaram com o passar dos anos, especialmente a partir do ano de 2000, eis que nesta época [T P C] ficava sob a responsabilidade de [R A P] enquanto a genitora dela e a esposa dele iam trabalhar. 



    Nestas ocasiões, o réu segurava fortemente os braços da vítima e, após subjugá-la, introduzia o pênis na vagina dela, praticando conjunção carnal. 



    Em razão da violência física empregada [T P C] não conseguia se desvencilhar. 



    Na mesma época, [T P C] passou a frequentar o conservatório musical desta cidade, onde [R A P] lecionava. A pretexto de levar a vítima para casa, o acusado fazia a menor embarcar em seu veículo e a levava para ruas pouco movimentadas, oportunidade em que a molestava sexualmente, sempre mediante violência física. 



    (...) Os abusos cessaram no ano de 2005 quando [T P C], diante da compleição física que possuía, passou a impedir que [R A P] a molestasse, não obstante todo o assédio e tentativas que este empregava, os quais ainda ocorriam dentro de seu local de trabalho. 



    No ano de 2018, já adulta, [T P C] revelou à genitora tudo o que havia vivenciado. 



    A denúncia foi recebida em 06 de setembro de 2019 (fls. 87/88), sendo o réu citado (fls. 111) e a Resposta à Acusação apresentada 
(fls. 100/106). Durante a instrução, foi ouvida a vítima, doze testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado. 



    (...) Assim, considerando que o recebimento da denúncia 
operou-se em 06 de setembro de 2019 (fls. 87/88), os fatos supostamente ocorridos até 07 de setembro de 1999 foram alcançados pela prescrição da pretensão punitiva. 



    Permanece, pois, a apuração dos fatos ocorridos a partir de 08 de setembro de 1999” (fls. 5-7 e 14, e-doc. 2).



    14. Nas razões do recurso de apelação da defesa, não foi suscitado o pretendido reconhecimento da decadência do direito de representação. A defesa pediu, “preliminarmente, o reconhecimento de nulidade do depoimento da testemunha Vagner Vieira da Silva, que estaria impedido de depor. Ainda, em preliminar, requer a ‘anulação em parte do processado, a partir da apresentação da Resposta à Acusação apresentada pelo Apelante’ diante da juntada de novos documentos pela defesa após a fase instrutória (fls. 26.6/269). Por fim, pleiteia a nulidade da r. decisão que recebeu a denúncia, ante a inexistência de justa causa. No mérito, busca a absolvição, por fragilidade probatória ou por quaisquer das outras hipóteses previstas no art. 386, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena (fls. 416/484)” (fl. 54, e-doc. 2). 



    Em 7.9.2020, o Tribunal estadual rejeitou as matérias arguidas em preliminares e negou provimento aos recursos da defesa e da acusação, mantendo a sentença condenatória.



    15. Em 30.6.2023, ao julgar improcedente o pedido de revisão criminal interposto pelo paciente, o Quinto Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:



    “Destarte, por nada mais ser o presente pedido revisional do que mero pleito de nova análise das provas constantes nos autos originários – as quais foram exaustivamente examinadas pelo Juízo de piso, por ocasião da Sentença, de rigor seu não conhecimento, porquanto ausentes os pressupostos legais de cabimento (art. 621 do CPP). 



    Por tal razão, de rigor que a parte quanto ao mérito não seja conhecida, devendo ser analisado apenas o pedido de nulidade apontado no pedido inicial, o qual não merece acolhimento. 



    Conforme se extrai dos autos originários, o peticionário foi condenado a cumprir, em regime inicial fechado, a pena de 21 anos e 04 meses de reclusão, por infração ao artigo 217-A, caput, e.e. artigo 226, inciso II na forma do artigo 71, todos do Código Penal. 



    Ao julgar o apelo defensivo, a 8ª Câmara de Direito Criminal rejeitou as preliminares e negou provimento ao recurso defensivo. 



    Desse modo, requer o recorrente a nulidade do processo-crime, alegando que o crime pelo qual foi condenado, antes das mudanças legislativas inseridas pela Lei 12.015/09, estava submetido à ação penal privada, portanto, houve a decadência do direito da ofendida. 



    Com efeito, em que pese a redação do artigo 225 Código Penal, antes da entrada em vigor da Lei 12.015/09, não dispor expressamente sobre a ação penal quando a vítima era pessoa menor de 18 anos ou vulnerável, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 608, a qual dispõe que: ‘No crime de estupro. praticado mediante violência real, a ação penal é pública incondicionada’. 



    E, no presente caso, como bem demonstrou a r. sentença, a vítima menor foi submetida a violência real – física e psicológica, portanto, a ação é de natureza pública incondicionada, ainda que o crime tenha ocorrido antes do advento da Lei 12.015/2009. 



    Sobre tal aspecto, vale ressaltar a ponderação feita pelo douto Procurador de Justiça: ‘No entender do próprio Supremo Tribunal Federal, a violência real ocorre não apenas nas situações em que se verificam lesões corporais, mas sempre que é empregada força física contra a vítima, cerceando-lhe a liberdade de agir, segundo a sua vontade. 



    Nesse sentido: 



    (...) Sendo assim, não há qualquer nulidade a se reparar. 



    Ante o exposto, NÃO CONHEÇO de parte da presente Revisão Criminal, e na parte conhecida, JULGO IMPROCEDENTE” 
(fls. 103-113, e-doc. 2).



    16. O paciente foi denunciado pelo crime de estupro contra menor de catorze anos e atentado violento ao pudor contra sua sobrinha, previsto nos arts. 213 e 214 do Código Penal (anterior à norma alterada pela Lei n. 12.015/2009, c/c inc. II do art. 226, na forma do art. 71, todos do Código Penal) (fl. 5, e-doc. 2). 



    Consta do processo que a vítima do crime de estupro era sua sobrinha, então com três anos de idade, e ocorreu “durante o período compreendido entre o ano de 1997 a agosto de 2005”. “No ano de 2018, já adulta, [a vítima] revelou à genitor